Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-16.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005528-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), VALDEVINO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 872.503.571-15 (APELADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), MARCELO NUNES ARAKAKI - CPF: 311.540.308-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE

PARCIAL E PERMANENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO E REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:

VALDEVINO DA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que,

nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada nº 1005528-16.2017.811.0003, manejado por
Valdevino da Silva Nascimento
em face do
INSS
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor, a fim de determinar que o requerido implante o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária em favor do autor a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício nº NB nº. 613.724.964-0, ou seja,
31/05/2017
, bem como para determinar o pagamento das parcelas atrasadas até a data da implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, descontando o valor percebido a título de auxílio acidente, devidamente corrigido.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu.

Contudo, condenou o INSS ao pagamento de despesas processuais (honorários periciais – R$ 370,00) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao artigo 1.288, §1º, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
: VALDIVINO DA SILVA NASCIMENTO.

BENEFÍCIO CONCEDIDO
: Aposentadoria por invalidez decorrente de Acidente de Trabalho (espécie 92).

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
: 31/05/2017 (dia seguinte ao da cessação do benefício nº NB nº. 613.724.964-0).

Em suas razões recursais (Id. 6756758), o INSS requer a reforma da sentença, por entender que o Autor/ora Apelado, não possui os requisitos necessários ao gozo dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, aduzindo que, tanto a incapacidade laboral relativa, quanto a incapacidade laboral temporária apenas ensejam a concessão, se for o caso, do benefício de auxílio-doença.

Alega que, a aposentadoria por invalidez, somente deve ser concedida se verificada incapacidade definitiva, total e absoluta; quanto aos juros e a correção monetária, requer que a atualização do valor devido seja aplicada a TR tanto para a correção monetária quanto para os juros moratórios devidos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar da sentença, nos moldes alegados.

Prequestiona expressa manifestação a respeito das violações aos dispositivos constitucionais citados.

O Apelado apresentou suas contrarrazões por meio do (Id. 6756761), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado por meio do (Id. 7958372), manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que,

nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada nº 1005528-16.2017.811.0003, manejado por
Valdevino da Silva Nascimento
em face do
INSS
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor, a fim de determinar que o requerido implante o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária em favor do autor a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício nº NB nº. 613.724.964-0, ou seja,
31/05/2017
, bem como para determinar o pagamento das parcelas atrasadas até a data da implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, descontando o valor percebido a título de auxílio acidente, devidamente corrigido.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu.

Contudo, condenou o INSS ao pagamento de despesas processuais (honorários periciais – R$ 370,00) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Ab initio
, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento
.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

Ressai dos autos que, em razão da total e permanente incapacidade para a atividade habitual (vaqueiro), foi concedido auxílio doença, acidentário, o qual posteriormente, foi convertido em auxílio acidente.

Alega que, fazia jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que se encontrava incapacitado para o exercício de qualquer atividade
e insuscetível de reabilitação profissional para outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Relata que, requereu em sede de tutela o restabelecimento do auxílio doença nº 613.724.964-0.

Aduz que, requereu a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, com data retroativa a cessação do auxílio doença nº 613.724.964-0 (30/05/2017). Requereu, ainda, a condenação do INSS ao pagamento de indenização por dano moral.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (Id. 6756705).

O INSS não apresentou contestação conforme certidão expedida por meio do (Id. 6756709).

A perícia médica oficial, foi realizada em 23-5-2018, (Id. 6756746), em seguida houve intimação das partes para manifestarem sobre o laudo pericial, havendo manifestação apenas do Autor, e, após, isso, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença que:

[...]

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
VALDIVINO DA SILVA NASCIMENTO
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para o fim de determinar que o réu implante o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária em favor do autor a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício nº NB nº. 613.724.964-0, ou seja,
31/05/2017
, bem como para determinar o pagamento das parcelas atrasadas até a data da implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, descontando o valor percebido a título de auxílio acidente, devidamente corrigido. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu. Condeno o INSS ao pagamento de despesas processuais (honorários periciais – R$ 370,00) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, § 4º, III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288, §1º, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:
NOME DO SEGURADO
: VALDIVINO DA SILVA NASCIMENTO
BENEFÍCIO CONCEDIDO
: Aposentadoria por invalidez decorrente de Acidente de Trabalho (espécie 92).
RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
: 31/05/2017 (dia seguinte ao da cessação do benefício nº NB nº. 613.724.964-0).

[...]

Dessa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Consoante ressaltado, em suas razões recursais (Id. 6756758), o INSS que o Autor/ora Apelado, não possui os requisitos necessários ao gozo do benefício de aposentadoria por invalidez, aduzindo que, tanto a incapacidade laboral relativa, quanto a incapacidade laboral temporária apenas ensejam a concessão, se for o caso, do benefício de auxílio-doença.

Alega que, a aposentadoria por invalidez, somente deve ser concedida se verificada incapacidade definitiva, total e absoluta; quanto aos juros e a correção monetária, requer que a atualização do valor devido seja aplicada a TR tanto para a correção monetária quanto para os juros moratórios devidos.

Pois bem. O apelo não merece provimento.

Da Incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Como relatado,
o autor busca a conversão do benefício de auxílio-acidente (NB 618.855.447-4) em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente do trabalho.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial realizado em 23-5-2018, (Id. 6756746), que a parte autora encontra-se com incapacidade parcial e permanente, isto é, incapaz para a atividade que habitualmente exercia, e apresenta importante dificuldade para reinserção no mercado de trabalho, haja vista que, não possui alfabetização.

Quesitos;

[...]

2- As patologias ortopédicas são incapacitantes?

Resposta: Sim.

3 – Esta incapacidade é total ou parcial para a função (vaqueiro) exercida pelo Autor?

Resposta: Parcial.

4- A incapacidade é temporária ou definitiva, diante da função exercida pelo Autor (vaqueiro) e diante dos atestados médico e exame juntado na inicial?

Resposta: Definitiva.

4. Analisando os exames apresentados, laudo médico e pericial, o desempenho das funções habituais, podem agravar a patologia?

Resposta: Sim.

(...)

Por fim, concluiu o Sr. Perito
autor com fratura de cotovelo esquerdo, há dois anos com limitação em membro superior esquerdo e perda de força. Apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades laborais.
Há dificuldade de reabilitação, pois o autor não possui alfabetização.

Cumpre ressaltar que, o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão, ou doença que diminua a capacidade laborativa.

O laudo pericial atesta que, o periciado
presenta incapacidade parcial e permanente para atividades laborais.
Há dificuldade de reabilitação, pois o autor não possui alfabetização
, ou seja, deve levar em conta a sua condição socioeconômica,

Por outro lado, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade (44) anos, nível de escolaridade, (não possui alfabetização), dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido
.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado trabalhava como Vaqueiro, em fazenda (criação de bovinos para corte)
,
não possuindo estudo, sabendo apenas desenhar o próprio nome, e conta atualmente com 44 anos de idade, considerado avançado, além da limitação funcional
em razão de fratura de cotovelo, com limitação em membro superior esquerdo e perda de força.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho. Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O

termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018, publicado no DJE 27/8/2018) (Destaquei)

Por outro lado, retirar da entidade previdenciária o dever de conceder o benefício a quem realmente faz jus, seria como premiar a Administração Pública com o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL EM PERÍODO DE INCAPACIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. PRECEDENTES. Se a perícia judicial atesta categoricamente a incapacidade do autor para o exercício do seu labor habitual e neste período exerceu atividade laboral, é inevitável concluir que a atividade laboral exercida pelo segurado foi motivada pela extrema necessidade de auferir rendimentos para sua subsistência, tendo em vista que não foi devidamente amparado pela Previdência Social. Assim, são devidos os valores correspondentes aos meses indevidamente trabalhados.

(TRF-4 - AG: 50355863420184040000 5035586-34.2018.4.04.0000, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

D
essa forma, provada a incapacidade parcial e permanente do segurado, bem como a impossibilidade de
reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Da correção monetária e dos juros

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela parte Apelante.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020